Tribunal: STF
Processo: AR 2030
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os agravantes reiteram a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato e violação literal de dispositivo de lei.



    2. Fundamentos recursais inidôneos para afastar a conclusão da decisão agravada. Mera rediscussão da matéria. Impossibilidade. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.